Tribunal: STJ
Processo: 1002426-67.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554311 - SP(2024/0023394-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DO VIA VALE GARDEN SHOPPING
ADVOGADOS
: CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
ANA LUIZA AMORIM VANTI - SP503224
JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951
VITOR FOLTRAN ORSINI - SP458601
AGRAVADO
: MR. PLOT PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA AURORA PEREIRA DA COSTA PORTO - PE029103
BIANCA SPESSIRITS DE MORAES MELO MENDONÇA -
PE001085B
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATO
ILÍCITO, VALORAÇÃO DA PROVA E TEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ausência de violação aos
arts. 485, VI, do CPC, 186 do CC e 371 do CPC, com incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia envolve ação cominatória
indenização por danos materiais e
c/c
morais fundada em direitos marcários e autorais, proposta em razão da divulgação
de evento associado ao “Mundo Bita”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência das hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional, nos termos do
do CPC; (ii) saber se o acórdão
art. 1.022
padeceu de falta de fundamentação, por violação do
§ 1o, IV e VI, do
art. 489,
CPC; (iii) saber se há ilegitimidade passiva, com extinção sem resolução do
mérito, nos termos do
VI, do CPC; (iv) saber se não houve ato ilícito, à
art. 485,
luz do
do CC; (v) saber se houve valoração inadequada das provas, em
art. 186
Documento eletrônico VDA54041372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: da053894-d31e-4701-a918-1fcfaade19f6

afronta ao
do CPC; e (vi) saber se o recurso especial é tempestivo pela
art. 371
indisponibilidade do sistema, conforme a Resolução n.
do TJSP.
551/2011
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
os fundamentos essenciais e os embargos de declaração buscaram rediscutir o
mérito; por analogia, incide a Súmula n. 284 do STF.
7. A decisão está devidamente motivada e alinhada à jurisprudência desta Corte; a
pretensão demanda reexame fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ e,
quanto à conformidade jurisprudencial, a Súmula n. 83 do STJ.
8. A legitimidade passiva foi reconhecida com base em fatos provados (promoção,
divulgação e local do evento), sendo inviável a revisão em recurso especial; incide
a Súmula n. 7 do STJ.
9. O ato ilícito ficou caracterizado pela promoção e divulgação não autorizadas,
com dano moral in re ipsa em violação marcária; afastar tal conclusão exigiria
revolvimento de fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ e confirmado pela Súmula
n. 83 do STJ.
10. A valoração da prova foi devidamente motivada, e a insurgência pretende
apenas nova apreciação do acervo probatório; incide a Súmula n. 7 do STJ.
11. A tese de tempestividade fundada na indisponibilidade do sistema carece de
prequestionamento; por analogia, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à associação do evento à marca e à legitimidade
passiva. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre dano moral in re ipsa por
violação marcária. 3. Por analogia, incide a Súmula n. 284 do STF quando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional revela inconformismo e deficiência
argumentativa. 4. Por analogia, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF nas teses
sem prequestionamento, como a tempestividade por indisponibilidade do sistema.”
CPC, arts. 1.022, 489, 485, 371, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 129, 130, 209;
arts. 7, 24, 28,
art. 186; Lei n. 9.279/1996,
Lei n. 9.610/1998,
29, 108, 110.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.927.188/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/11/2021;
AREsp n. 2.701.616/DF,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/12/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.804.035/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
18/6/2019;
REsp n. 1.507.920/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF,
29/10/2019;
Súmulas n. 282, 356, 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54041372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: da053894-d31e-4701-a918-1fcfaade19f6

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: da053894-d31e-4701-a918-1fcfaade19f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554311 - SP (2024/0023394-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DO VIA VALE GARDEN SHOPPING
ADVOGADOS
: CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263

ANA LUIZA AMORIM VANTI - SP503224

JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951

VITOR FOLTRAN ORSINI - SP458601
AGRAVADO
: MR. PLOT PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA AURORA PEREIRA DA COSTA PORTO -
PE029103

BIANCA SPESSIRITS DE MORAES MELO MENDONÇA -
PE001085B
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATO
ILÍCITO, VALORAÇÃO DA PROVA E TEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ausência de violação aos arts.
485, VI, do CPC, 186 do CC e 371 do CPC, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação cominatória c/c indenização por danos materiais e
morais fundada em direitos marcários e autorais, proposta em razão da divulgação de
evento associado ao “Mundo Bita”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração por
inexistência das hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de prestação
jurisdicional, nos termos do
do CPC; (ii) saber se o acórdão padeceu de
art. 1.022
falta de fundamentação, por violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC; (iii) saber se
art. 489,
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

há ilegitimidade passiva, com extinção sem resolução do mérito, nos termos do
VI, do CPC; (iv) saber se não houve ato ilícito, à luz do
do CC; (v)
art. 485,
art. 186
saber se houve valoração inadequada das provas, em afronta ao
do CPC; e
art. 371
(vi) saber se o recurso especial é tempestivo pela indisponibilidade do sistema,
conforme a Resolução n. 551/2011 do TJSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
os fundamentos essenciais e os embargos de declaração buscaram rediscutir o
mérito; por analogia, incide a Súmula n. 284 do STF.
7. A decisão está devidamente motivada e alinhada à jurisprudência desta Corte; a
pretensão demanda reexame fático-probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ e,
quanto à conformidade jurisprudencial, a Súmula n. 83 do STJ.
8. A legitimidade passiva foi reconhecida com base em fatos provados (promoção,
divulgação e local do evento), sendo inviável a revisão em recurso especial; incide a
Súmula n. 7 do STJ.
9. O ato ilícito ficou caracterizado pela promoção e divulgação não autorizadas, com
dano moral in re ipsa em violação marcária; afastar tal conclusão exigiria
revolvimento de fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ e confirmado pela Súmula n.
83 do STJ.
10. A valoração da prova foi devidamente motivada, e a insurgência pretende apenas
nova apreciação do acervo probatório; incide a Súmula n. 7 do STJ.
11. A tese de tempestividade fundada na indisponibilidade do sistema carece de
prequestionamento; por analogia, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à associação do evento à marca e à legitimidade
passiva. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre dano moral in re ipsa por
violação marcária. 3. Por analogia, incide a Súmula n. 284 do STF quando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional revela inconformismo e deficiência
argumentativa. 4. Por analogia, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF nas teses
sem prequestionamento, como a tempestividade por indisponibilidade do sistema.”
CPC, arts. 1.022, 489, 485, 371, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 129, 130, 209;
arts. 7, 24, 28,
art. 186; Lei n. 9.279/1996,
Lei n. 9.610/1998,
29, 108, 110.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.927.188/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/11/2021;
AREsp n. 2.701.616/DF,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/12/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.804.035/DF,
em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
18/6/2019;
REsp n. 1.507.920/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282,
29/10/2019;
356, 284.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DO
VIA VALE GARDEN SHOPPING contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, nem violação
dos arts. 485, VI, do CPC, 186 do CC e 371 do CPC, pela incidência da Súmula n. 7
do STJ (fls. 390-392). Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão à fl. 416.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação cominatória com pedido de tutela de urgência c/c
indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 307):
Apelação – Ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais
fundada em direitos marcários e autorais – Sentença de parcial procedência –
Inconformismo da ré – Conjunto probatório que revela que a ré fez uso indevido,
voltado ao incremento das suas próprias atividades empresariais e não autorizado, de
criações artísticas e sinais distintivos relacionados à animação infantil “Mundo Bita”,
mediante a promoção e divulgação do evento “Show da Turma da Fazendinha”, que
seria realizado no seu shopping center – Situação que caracteriza aproveitamento
parasitário (“free riding”) da fama e prestígio conquistados pela autora em decorrência
dos seus esforços e investimentos contínuos no desenvolvimento do universo do
“Mundo Bita” – Configuração de violação a direitos autorais e marcários, até porque o
personagem “Bita” integra as marcas registradas pela autora (
arts.
Lei no 9.610/1998,
7o, V e VII, 24, IV, 28 e 29, I e VIII;
arts. 129 e 130) – Inequívoca
Lei no 9.279/1996,
associação do evento à marca “Mundo Bita” pelo público consumidor,
independentemente do uso expresso das palavras “Mundo Bita” nos anúncios
divulgados pela ré – Prática de ato ilícito pela ré tanto de forma direta, decorrente da
indevida exploração comercial e divulgação das criações artísticas e dos sinais
distintivos da autora, como de forma indireta, decorrente da sua qualidade de
proprietária do local onde seria realizado o evento “Show da Turma da Fazendinha”, a
ensejar sua responsabilização civil e configurar a sua legitimidade processual para
figurar no polo passivo da ação (CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.279/1996, art. 209;
– Danos morais que decorrem diretamente da prática do
Lei no 9.610/1998, art. 110)
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

ilícito (“in re ipsa”), prescindindo da efetiva comprovação do abalo – Razoabilidade e
proporcionalidade da indenização fixada pelo D. Juízo de origem à luz das específicas
circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida – Sem honorários recursais, já que
a fixação originária corresponde ao teto legal – Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
334):
Embargos de declaração – Apelação – Arguição de omissão – Hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil não verificadas – Inconformismo que
pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não os têm no
geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados. Embargos de
declaração – Apelação – Arguição de omissão – Hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil não verificadas – Inconformismo que pretende atribuir efeitos
infringentes aos embargos de declaração, que não os têm no geral e nem no particular
– Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, configurando omissão e negativa de prestação jurisdicional;
b) 489, § 1o, IV, VI, do CPC, porquanto o acórdão não enfrentou todos os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nem demonstrou distinção ou
superação de precedentes invocados, caracterizando falta de fundamentação;
c) 485, VI, do CPC, visto que a recorrente sustenta ilegitimidade passiva,
pois apenas contratou produtora local para realizar o evento, o que imporia a
extinção do processo sem resolução do mérito;
d) 186 do CC, porque não houve prática de ato ilícito, já que o evento foi
cancelado em cumprimento à tutela de urgência, inexistindo danos à imagem da
recorrida, e, ao final, 371 do CPC, pois as provas constantes dos autos teriam sido
ignoradas ou mal valoradas, em prejuízo da recorrente.
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

Infringência da Resolução TJSP n. 551/2011, porque a recorrente afirma a
tempestividade do recurso especial em razão da indisponibilidade do Portal e-SAJ no
dia
nos termos do
o da resolução.
12/06/2023,
art. 8
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se anule o acórdão por violação
aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC com retorno para novo julgamento dos embargos
de declaração, reconheça a ilegitimidade passiva para extinguir o processo sem
resolução do mérito e, subsidiariamente, julgue improcedente a ação por inexistência
de ato ilícito e por valoração inadequada das provas.
Contrarrazões às fls. 380-389.
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
do CPC
art. 1.022
O
do CPC disciplina os embargos de declaração, destinados a
art. 1.022
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito decidido. Trata-se de instrumento de integração, não de
substituição da decisão judicial.
No caso, o acórdão recorrido enfrentou expressamente os fundamentos
relevantes da controvérsia, reconhecendo a prática de ato ilícito decorrente da
promoção e divulgação não autorizada do evento associado ao universo artístico
“Mundo Bita”, ainda que posteriormente cancelado. Nada ficou sem análise, e a
conclusão foi devidamente motivada.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 310-313):
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

“Extrai-se do processado que a apelada é produtora da popular animação infantil
“Mundo Bita” e titular de diversos registros de marca, mistas e nominativas, de
produto e de serviços, além de registros de direitos autorais envolvendo os seus
personagens, sobretudo o protagonista “Bita” (fls. 38/99 e, em especial, fls. 42, 46/47,
48/49, 52/53 e 54/55). Já a apelante administra o shopping center Via Vale Garden
Shopping, localizado em Taubaté/SP, e, nessa qualidade, contratou a realização de
evento musical “de 30 minutos da Turma do Bita, com 1 hora de fotos, a ser realizado
no dia
às 17h”, junto a terceira (CCS de Lima Show ME fls. 152), e o
26/02/2022,
divulgou amplamente nas suas redes sociais, sob a chamada “Show da Turma da
Fazendinha”, por videoclipe em que uma pessoa inteiramente caracterizada como o
personagem “Bita” caminha nas dependências do shopping center ao som da música
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002426-67.2022.8.26.0625 Taubaté “Fazendinha”, conhecida
composição musical da animação “Mundo Bita” (links e capturas de tela às fls. 06 e
100/109). Embora seja verdade que, em atendimento à tutela de urgência concedida às
fls. 126/127 pelo D. Juízo de origem, referido evento foi cancelado, restou
incontroverso que a apelante não é cessionária ou licenciada dos direitos marcários e
/ou autorais da apelada relativamente ao universo do “Mundo Bita”, não recebeu
autorização específica da apelada para realizar e divulgar o “Show da Turma da
Fazendinha” nas suas dependências e nem demonstrou que a terceira contratada havia
recebido semelhante autorização. Não há dúvida de que, com a promoção de tal
evento, a apelante pretendeu alavancar os seus próprios negócios, divulgando o seu
centro comercial e atraindo consumidores às suas instalações às custas da fama e
prestígio conquistados pelos esforços e investimentos contínuos da apelada no
desenvolvimento do universo do “Mundo Bita”. Ao assim agir, a apelante comportou-
se de forma parasitária, pegando carona (“free riding”) no sucesso da apelada, pois,
embora não seja propriamente uma concorrente dela, aproveitou-se das respectivas
criações artísticas e sinais distintivos em favor dos seus próprios interesses. E não é
só! Ao promover a realização do “Show da Turma da Fazendinha” nas circunstâncias
acima descritas, a apelante violou não apenas os direitos autorais, pois fez uso
indevido e nitidamente comercial da criação artística “Bita”, como também os PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação
Cível No 1002426-67.2022.8.26.0625 Taubaté direitos marcários da apelada, que
trazem a personagem “Bita” como elemento figurativo e nominativo, já que ele
encabeça a animação criada pela apelada (
arts. 7o, V e VII, 24, IV,
Lei no 9.610/1998,
28 e 29, I e VIII;
arts. 129 e 130). Tanto é assim que, apesar de a
Lei no 9.279/1996,
apelante não ter feito uso expresso das palavras “Mundo Bita” na divulgação do
evento, o público consumidor ainda assim foi capaz de associar, de forma inequívoca,
o tema da apresentação com a marca “Mundo Bita”. É o que se nota, por exemplo, das
capturas de tela trazidas às fls. 231/232. Nessas circunstâncias, não há dúvida da
prática de ato ilícito pela apelante de forma direta, decorrente da indevida exploração
comercial e divulgação dos sinais distintivos da apelada, e de forma indireta,
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

decorrente da sua qualidade de proprietária do local onde seria realizado o evento,
tudo a ensejar a sua responsabilização civil e a configurar a sua legitimidade
processual para figurar no polo passivo da ação (CC, arts. 186 e 927;
. Frisa-se, ainda, que o fato de
Lei no 9.279/1996, art. 209; Lei no 9.610/1998, art. 110)
o evento não ter sido realizado não tem nenhuma relevância aqui, não sendo capaz de
alterar essas conclusões, já que, ao tempo do cancelamento, o ato ilícito já havia sido
configurado e, graças à tutela concedida pelo D. Juízo de origem, não foi agravado.
No mais, é cediço que os danos de ordem moral em casos de violação de marcas são
“in re ipsa”, isto é, presumidos e dispensam comprovação, uma vez que os efeitos
danosos ao bom nome, imagem, reputação e conceito público da PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação
Cível No 1002426-67.2022.8.26.0625 Taubaté vítima são conhecidos. Além disso,
especificamente no que concerne à violação de direitos autorais, o artigo 108 da
é expresso ao dispor que “quem, na utilização, por qualquer
Lei no 9.610/1998
modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome,
pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por
danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: (...)”.
Frisa-se, ainda, que as obras intelectuais são “as criações do espírito” (
o) e, como tais, facetas da própria expressão do autor,
Lei no 9.610/1998, art. 7
essencialmente ligadas, portanto, à personalidade deste. Assim, a ofensa a direito
autoral acarreta, necessariamente, uma violação de ordem moral.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela violação dos direitos
autorais e marcários da recorrida. Desse modo, não há que se falar em negativa de
prestação jurisdicional, mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável
Os embargos de declaração foram rejeitados porque a parte recorrente
pretendia apenas rediscutir o mérito, buscando efeitos infringentes, o que o Tribunal
corretamente afastou. A Corte local reiterou o entendimento de que o dano moral
decorrente da violação marcária é
, e que tal fundamento já havia sido
in re ipsa
analisado. Alegação genérica da recorrente de omissão, na verdade, revela
fundamentação recursal deficiente, a atrair para o caso dos autos a Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

II – Violação do
§1o, IV e VI, do CPC
art. 489,
O
do CPC exige motivação clara, com exposição das razões
art. 489
jurídicas que conduzem à conclusão, considerando os argumentos relevantes
suscitados pelas partes.
O Tribunal de origem cumpriu integralmente esse dever, apresentando
fundamentação coerente ao concluir que a recorrente se valeu, para fins comerciais,
da notoriedade das criações artísticas e sinais distintivos ligados ao “Mundo Bita”,
caracterizando ato ilícito. A decisão não é lacônica nem omissa: descreve a conduta,
sua finalidade econômica e o nexo com a violação de direitos autorais e marcários.
A insurgência busca, na verdade, rever a valoração das provas —
especialmente quanto à associação do público entre o evento divulgado e a obra
protegida — o que não é permitido em recurso especial. Assim, a pretensão recursal
encontra obstáculo no reexame fático-probatório.
O acórdão recorrido transcreveu precedentes desta Corte de Justiça,
alinhando-se, assim, à jurisprudência do STJ, razão pela qual desnecessária o
afastamento dos precedentes invocados pelo recorrente, sem que se tenha efetuado o
devido cotejo analítico-comparativo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

III – Violação do
VI, do CPC
art. 485,
O
VI, do CPC prevê a extinção do processo sem julgamento do
art. 485,
mérito quando reconhecida a ilegitimidade de parte, isto é, quando esta não guarda
relação de pertinência subjetiva com o pedido.
No caso, a Corte estadual afirmou, com base na prova dos autos, que a
recorrente foi responsável pela promoção, divulgação e tentativa de realização do
evento, visando incrementar suas próprias atividades comerciais, além de ser a
proprietária do local onde o espetáculo ocorreria.
Tais circunstâncias estabelecem participação direta e indireta no ilícito,
justificando sua legitimidade para figurar no polo passivo.
Qualquer tentativa de rever esse enquadramento exige revisão do conjunto
fático, pois a legitimidade foi reconhecida com base em fatos concretos, não em
presunção. Incide na espécie a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

IV – Violação do
do CPC
art. 371
O
do CPC confere ao juiz discricionariedade na apreciação das
art. 371
provas, devendo motivar a valoração realizada.
Aqui, o Tribunal de origem examinou expressamente as capturas de tela e
divulgações do evento, reconhecendo que o público associou o tema da apresentação
à marca “Mundo Bita”, mesmo sem uso literal do nome, o que reforça o elemento de
aproveitamento comercial indevido.
A insurgência não demonstra erro de direito na valoração, mas apenas
discorda do resultado probatório, buscando nova apreciação do acervo fático —
providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
V – Violação do
do Código Civil
art. 186
O
do CC define ato ilícito como a ação ou omissão voluntária que
art. 186
viole direito e cause dano a outrem.
O acórdão afirmou, de forma expressa, que o ilícito ficou configurado no
momento da promoção e divulgação do evento não autorizado, porque já houve
exploração indevida do prestígio e reconhecimento associados à obra,
independentemente da efetivação do espetáculo. A Corte reiterou que, em caso de
violação a direito marcário, o dano moral é presumido (
), decorrendo da
in re ipsa
ofensa à imagem e reputação da autora.
Assim, afastar o ato ilícito exigiria revisar premissas fáticas firmadas pela
instância ordinária, o que não é permitido. Incidem, neste particular, os óbices
constantes das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
A esse respeito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
ART. 1.022
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DANO MORAL IN
SÚMULA N. 7/STJ.
RE IPSA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 83/STJ.
PREJUDICADA.
1. Em síntese, cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, interposta em decorrência do uso de marca
exclusiva.
2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu pela ocorrência
de utilização indevida das propriedades industriais da agravada e pela prática de
concorrência desleal, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é
obstado pela Súmula n. 7/STJ.
4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o dano moral por uso
indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação
(dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo" (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
REsp n. 1537883/PR,
em
DJe
. Incidência da
15/8/2019,
4/9/2019)
Súmula n. 83/STJ.
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese
recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da
incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.701.616/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

VI – Violação da Resolução TJSP n. 551/2011
A alegação de indisponibilidade do sistema não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal estadual, tampouco foi renovada nos embargos de declaração,
inexistindo prequestionamento da matéria.
Sem prévio debate, a tese não pode ser analisada, sob pena de supressão de
instância. Óbices aplicáveis: Súmulas n. 282 e 356/STF, por analogia.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em plena sintonia com a
orientação consolidada desta Corte Superior, segundo a qual o aproveitamento
parasitário se caracteriza quando terceiro se vale, de modo indevido, da reputação,
notoriedade e esforço de consolidação de marca ou criação alheia, com o objetivo de
Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

incremento de sua própria atividade econômica, ainda que sem reprodução literal,
bastando a evocação capaz de induzir associação pelo consumidor.
Confira-se:
“A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos
antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de
clientela ou aproveitamento parasitário. (Voto, p. 11 e 12)” (Voto, p. 11 e p. 12 do
PDF)
(
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.804.035/DF,
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.

Do mesmo modo, em situação de uso de sinal distintivo semelhante no
mesmo ramo, reconheceu-se:
“Afasta-se, portanto, a inépcia da inicial em que foi claramente descrita a
concorrência desleal, com o aproveitamento parasitário da marca da autora, para a
comercialização de produtos com o uso de nome praticamente idêntico ao da marca
por ela registrada, no mesmo ramo de atividade econômica, de forma a induzir em erro
o consumidor.”
(
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
(Voto, p. 19 do PDF) REsp n. 1.507.920/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/10/2019,
20/11/2019.

VII – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do atingir do teto legal em primeiro grau (fl. 321).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52220037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:49
Código de Controle do Documento: 5c3f5abb-4592-455d-93cf-d847daf5caf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.554.311 / SP
Número Registro: 2024/0023394-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024266720228260625
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DO VIA VALE GARDEN SHOPPING
ADVOGADOS : HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - SP255615
JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT - SP400951
VITOR FOLTRAN ORSINI - SP458601
ANA LUIZA AMORIM VANTI - SP503224
AGRAVADO
: MR. PLOT PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS : AMANDA AURORA PEREIRA DA COSTA PORTO - PE029103
BIANCA SPESSIRITS DE MORAES MELO MENDONÇA - PE001085B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: 3e30c54a-0d12-4dc0-a151-63841b441541

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: 3e30c54a-0d12-4dc0-a151-63841b441541